Tribunal: TCU
Processo: 020.148/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares em prol de Joyce de Oliveira Silva, Reuza Dias de Oliveira, Eluzia Deodoro dos Santos, Maria Luciene dos Santos e Mônica Oliveira Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão conduzida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) em prol de Joyce de Oliveira Silva, Reuza Dias de Oliveira, Eluzia Deodoro dos Santos, Maria Luciene dos Santos e Mônica Oliveira Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos de admissão em prol de Joyce de Oliveira Silva (à Peça 3 sob o n.o 58384/2021), Reuza Dias de Oliveira (à Peça 4 sob o n.o 58388/2021), Eluzia Deodoro dos Santos (à Peça 5 sob o n.o 58407/2021), Maria Luciene dos Santos (à Peça 6 sob o n.o 58413/2021) e Mônica Oliveira Santos (à Peça 7 sob o n.o 58418/2021), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, na medida do possível, evite a eventual falta de tempestividade na contratação de pessoal após o prazo de validade do respectivo concurso público ou processo seletivo público e, desse modo, atente para a presteza em buscar a subsequente contratação de pessoal, para além da respectiva convocação, dentro do correspondente prazo; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), para ciência e providências cabíveis; e 9.4. arquivar o presente processo.